Tribunal: TJPA
Processo: 0112646-34.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0112646-34.2015.8.14.0301

APELANTE: EDGARD ASSUNCAO ARAUJO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE VÍNCULO COM A UNIDADE CONSUMIDORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa, em demanda ajuizada em face de concessionária de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se, à luz da teoria da asserção, as alegações constantes da petição inicial são suficientes para o reconhecimento da legitimidade ativa do autor; e (ii) se a ausência de comprovação mínima de vínculo com a unidade consumidora impede o prosseguimento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A teoria da asserção estabelece que as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações iniciais; todavia, uma vez ultrapassada a fase inicial e realizada análise probatória, eventual inconsistência das alegações conduz ao julgamento de mérito, e não à extinção sem resolução.

4. No caso concreto, a demanda tramitou por longo período, tendo o magistrado de origem, ao proferir sentença com base em cognição exauriente, constatado a inexistência de prova de vínculo do autor com a unidade consumidora.

5. A reforma da sentença para julgamento de improcedência não foi realizada na decisão monocrática, em respeito à vedação à
reformatio in pejus
.

6. Incumbe à parte autora instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à comprovação do direito alegado (art. 434 do CPC), não tendo sido juntado qualquer elemento mínimo que evidencie posse do imóvel ou utilização do serviço.

7. A mera reclamação administrativa formulada pelo próprio autor não constitui prova suficiente de vínculo com a unidade consumidora, inexistindo contrato, comprovantes de pagamento ou qualquer outro indício de relação jurídica.

8. Ainda que se admita interpretação ampliativa da legitimidade nas relações de consumo, exige-se a demonstração mínima de que o autor utiliza o serviço e suporta os efeitos da cobrança, o que não se verificou no caso.

9. A ausência de indicação de provas aptas a comprovar os fatos alegados evidencia a inutilidade da dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10. Recurso conhecido e desprovido.

11. Tese: A legitimidade ativa, à luz da teoria da asserção, deve ser aferida com base nas alegações constantes da petição inicial, admitidas como verdadeiras em juízo hipotético. Se a análise ocorre com cognição exauriente, verificando a inexistência de elemento indiciário apto a demonstrar vínculo entre o autor e a relação jurídica deduzida em juízo, revela-se legítima a extinção do processo sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa, sendo inviável a conversão em julgamento de improcedência quando tal providência implicar reformatio in pejus.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:

Artigos: 18; 373, I; 434; 435; 485, VI, do Código de Processo Civil.

Precedentes: STJ, AgInt no AREsp 1.734.438/RJ; AgInt no AREsp 2.084.990/GO; AgInt no AREsp 2.147.745/PI; AgInt no AREsp 694.701/RS; AgInt no AREsp 1.045.932/RJ.)

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 18/05/2026 e encerramento às 14h do dia 25/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(Id 34186679) manejado por
EDGARD ASSUNÇÃO ARAÚJO
contra Decisão Monocrática de Id 33415483, que negou provimento ao recurso de Apelação por si interposto, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa.

Consta dos autos que a Apelação foi interposta para impugnar sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, extinguiu a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 0112646-34.2015.8.14.0301
, ajuizada em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, sob o entendimento de ausência de legitimidade ativa.

No agravo interno, o agravante desenvolve argumentação mais ampla do que aquela anteriormente apresentada, sustentando, de forma expressa, a inaplicabilidade da conclusão adotada na decisão monocrática à luz da teoria da asserção. Defende que a análise das condições da ação, notadamente a legitimidade ativa, deve ocorrer em abstrato, a partir das alegações deduzidas na petição inicial, e não com base na comprovação efetiva dos fatos, a qual se insere no mérito da demanda. Afirma que, tendo alegado ser possuidor do imóvel e destinatário direto da cobrança indevida, tal circunstância seria suficiente, em sede de juízo preliminar, para o reconhecimento de sua legitimidade ativa, sendo descabida a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de prova do vínculo jurídico.

Sustenta, ainda, que a decisão agravada incorre em indevida incursão no mérito da controvérsia ao exigir prova cabal da titularidade da unidade consumidora como condição para o reconhecimento da legitimidade, o que violaria a lógica processual estabelecida pela teoria da asserção. Acrescenta que, nas relações de consumo, deve prevalecer interpretação ampliativa da legitimidade, abrangendo não apenas o titular formal do contrato, mas também aquele que, de fato, utiliza o serviço e suporta os efeitos da cobrança. Reitera que reside no imóvel, que é o responsável fático pelo consumo de energia elétrica e que sofre diretamente os impactos da cobrança questionada, circunstâncias que, a seu ver, bastam para autorizar o prosseguimento da demanda.

Argumenta também que a extinção prematura do feito configura cerceamento de acesso à justiça, por impedir a produção probatória necessária à demonstração de suas alegações, especialmente no tocante à efetiva utilização do serviço e à inexistência do débito.

Em contrarrazões, a agravada rebate a invocação da teoria da asserção, sustentando que, mesmo sob tal perspectiva, não se mostra possível reconhecer a legitimidade ativa do agravante, na medida em que suas alegações não são suficientes para evidenciar a existência de relação jurídica com a concessionária. Afirma que a simples alegação de posse do imóvel, desacompanhada de qualquer elemento mínimo de verossimilhança ou indicação de vínculo contratual ou fático relevante, não supre a exigência de pertinência subjetiva da demanda.

Aponta que a teoria da asserção não autoriza o afastamento de requisitos mínimos de plausibilidade das alegações iniciais, tampouco impede o magistrado de reconhecer, desde logo, a ausência de legitimidade quando evidente a inexistência de relação jurídica entre as partes. Aduz que o agravante não apresentou qualquer documento que o vincule à unidade consumidora, inexistindo prova de titularidade, de solicitação de serviço, de pagamento de faturas ou de qualquer outro elemento que demonstre sua condição de consumidor perante a concessionária.

Defende, ainda, que a decisão monocrática não adentrou o mérito da causa, limitando-se a reconhecer a ausência de uma das condições da ação, com base na total inexistência de elementos mínimos que sustentassem a alegação de legitimidade ativa. Por fim, afirma que o agravo interno não traz qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, configurando mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE, RELATOR:

I. Admissibilidade

Em juízo de admissibilidade, verifico que

o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta deferimento de justiça gratuita pelo juízo de origem. Assim
, preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

II. Mérito recursal

O Agravo Interno foi interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação da parte autora, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa.

Inicialmente, impende tecer considerações acerca da denominada teoria da asserção (ou
in status assertionis
), amplamente acolhida pela doutrina e jurisprudência pátrias. Referida teoria consubstancia método de aferição das condições da ação — notadamente legitimidade das partes e interesse de agir — a partir de um juízo de cognição sumária, realizado com base exclusivamente nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial, sem incursão no acervo probatório. Trata-se de mecanismo de filtragem processual que visa evitar a extinção prematura de demandas quando, em tese, a narrativa autoral revela pertinência subjetiva e interesse processual.

Nesse contexto, ao receber a exordial, deve o magistrado verificar, em abstrato, se o autor, à luz dos fatos narrados, ostenta legitimidade para figurar no polo ativo e se há pertinência subjetiva da demanda, presumindo-se, hipoteticamente, verdadeiras as assertivas iniciais. Caso estejam presentes tais requisitos, o processo deve prosseguir para a fase instrutória. Por outro lado, sendo evidente, desde logo, a ausência de uma das condições da ação, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito.

Todavia, cumpre destacar que, uma vez ultrapassada a fase inicial e desenvolvida a instrução probatória, eventual constatação de que os fatos alegados não se confirmam não mais autoriza a extinção do feito por ausência de condições da ação. Nessa hipótese, a controvérsia deve ser solucionada mediante julgamento de mérito, com a improcedência do pedido, produzindo-se coisa julgada material.

No caso em exame, verifica-se que a demanda tramitou desde o ano de 2015 exclusivamente com base nas assertivas da inicial e, quando o magistrado de primeiro grau foi proceder o julgamento do mérito, realizando uma análise de cognição exauriente dos documentos anexos, identificou que o autor carecia de legitimidade, ante a inexistência de prova de vínculo com a unidade consumidora objeto da controvérsia.

Em tal cenário, a solução tecnicamente mais adequada, à luz da teoria da asserção, seria o julgamento de improcedência dos pedidos, e não a extinção do feito sem resolução de mérito, uma vez que a conclusão acerca da ilegitimidade decorreu da análise aprofundada do conjunto probatório.

Entretanto, a decisão ora agravada deixou de promover a reforma da sentença para tal fim, em observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
, porquanto eventual alteração do fundamento decisório para improcedência implicaria agravamento da situação jurídica do apelante, com a formação de coisa julgada material, o que não se verificaria na hipótese de extinção sem resolução do mérito.

No que tange à alegada legitimidade ativa, não assiste razão ao agravante.

Consoante dispõe o art. 434 do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sendo certo que a juntada posterior de provas documentais somente é admitida em hipóteses excepcionais, mediante justificativa plausível.

Vide a jurisprudência do STJ sobre o tema:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM APELAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE FATOS NOVOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PERÍCIA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N.º 7 DO STJ. SENTENÇA FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.
2. "A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)"
(AgInt no AREsp n. 1.734.438/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021). 3. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, com reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n.º 7 do STJ. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (AgInt no AREsp n. 2.084.990/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 2. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO NA APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO E DECORRENTE DE FATO SUPERVENIENTE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. CONCLUSÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 3. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 211/STJ. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O julgamento monocrático pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça encontra previsão no art. 21-E, V, do RISTJ, que possibilita ao Presidente, antes da distribuição, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado pelo julgamento colegiado no agravo interno.
2. Com efeito, nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, "a regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)"
(AgInt no AREsp n. 2.044.921/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022). 2.1. Na hipótese, o Tribunal estadual concluiu pela inexistência de documento apto à comprovação do pagamento da indenização, bem como que a documentação apresentada posteriormente não consiste em documento novo nem decorre de fato superveniente. Reverter a conclusão do Tribunal local, para acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ. Também não é o caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento implícito. 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp n. 2.147.745/PI, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMI REBOQUE POR MEIO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. ALIENAÇÃO INDEVIDA DO BEM A TERCEIRO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso, os documentos apresentados pelo réu somente com a apelação não se caracterizam propriamente como novos, porquanto visavam comprovar fatos anteriores e impeditivos do direito da parte autora, relacionados a simulação, fraude e má-fé. Deveriam ter sido exibidos ainda na primeira instância, durante a instrução processual.
2. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, não obstante a oposição de embargos declaratórios, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 694.701/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

No caso concreto, o autor não carreou aos autos qualquer documento apto a comprovar minimamente a sua alegada condição de possuidor do imóvel ou de usuário do serviço de energia elétrica. Não há contrato de locação, comprovantes de pagamento de faturas, correspondências, mensagens com o proprietário, ou qualquer outro elemento que evidencie vínculo fático ou jurídico com a unidade consumidora.

O único documento que tangencia tal alegação consiste em reclamação formulada pelo próprio autor perante a Agência Nacional de Energia Elétrica, o que, por si só, não se mostra suficiente para demonstrar a efetiva ocupação do imóvel ou a condição de destinatário do serviço.

Ressalte-se, ademais, que nem mesmo no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) apresentado pela parte ré consta o nome do autor como responsável pela unidade consumidora, reforçando a ausência de elementos que indiquem sua vinculação com a relação jurídica discutida.

Por fim, o contrato de locação celebrado pelo proprietário com terceiro, mencionado na decisão agravada, foi utilizado como reforço argumentativo, evidenciando que, ao menos desde 2016, o imóvel encontra-se ocupado por pessoa diversa, qual seja,
LUIZ QUARESMA
, o que fragiliza ainda mais a alegação de posse pelo agravante.

Outrossim, tanto nas razões de Apelação quanto no presente Agravo Interno, o recorrente não logra esclarecer de que forma poderia comprovar a alegada relação com o imóvel, tampouco indica a existência de provas passíveis de produção em eventual fase instrutória, o que evidencia a inutilidade do prosseguimento do feito para tal fim.

Embora se reconheça que, nas relações de consumo, deve-se adotar interpretação ampliativa da legitimidade ativa, de modo a abarcar não apenas o titular formal do contrato, mas também aquele que, de fato, utiliza o serviço e suporta os efeitos da cobrança, tal compreensão não dispensa a existência de elementos mínimos de verossimilhança.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FORNECIMENTO IRREGULAR DE ÁGUA.
ILEGITIMIDADE ATIVA
DO SEGUNDO DEMANDANTE,
RECONHECIDA
, PELO TRIBUNAL A QUO,
COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS
. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Ação Ordinária, proposta por Carlos André da Costa Reis e José Jorge Carvalho em face de Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, defendendo, em síntese, que o fornecimento de água para a sua residência é irregular e insuficiente para o consumo. Pugnam pela regularização do fornecimento de água, além de indenização por danos morais. O Juízo de 1º Grau julgou procedente a ação, "para confirmar a decisão antecipatória da tutela e tornar definitiva a condenação da ré a regularizar o fornecimento de água para o endereço dos autores, pela rede de abastecimento ou por meio de caminhão pipa, tornando-o contínuo e eficiente", além de "condenar a ré a pagar a cada autor a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como indenização por dano moral". O Tribunal de origem, por sua vez, deu parcial provimento ao recurso da empresa ré, para julgar improcedente os pedidos formulados pelo segundo demandante, mantendo, no mais, a sentença.

III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, concluiu pela ilegitimidade ativa de um dos autores da demanda, por não ser o titular da relação consumerista
. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ.

IV. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.045.932/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Alberto Nogueira Virgínio SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002937-43.2023.8 .17.2001 APELANTE: VANIA LUCIA DE OLIVEIRA APELADO: NEONERGIA PERNAMBUCO - CIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO JUIZ PROLATOR: DR. CARLOS GEAN ALVES DOS SANTOS RELATOR: DES. ALBERTO NOGUEIRA VIRGÍNIO DATA DO JULGAMENTO: EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DE TERCEIRO . AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1 .A legitimidade para pleitear direitos relativos ao contrato de fornecimento de energia elétrica é, em regra, do titular da unidade consumidora cadastrado junto à concessionária.
2.Impossibilidade de postular em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 18 do CPC/15 . 3. Ausência de demonstração do alegado vínculo familiar com o titular da unidade consumidora ou de qualquer outra circunstância que legitime a pretensão da autora
. 4. Incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art . 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu
. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0002937-43.2023.8.17 .2001, em que são partes as acima nominadas, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível deste Tribunal, à unanimidade, em negar provimento, nos termos do voto do Relator. Recife, data registrada no sistema. Alberto Nogueira Virgínio Desembargador Relator 01 (TJ-PE - Apelação Cível: 00029374320238172001, Relator.: ALBERTO NOGUEIRA VIRGINIO, Data de Julgamento: 22/11/2024, Gabinete do Des. Alberto Nogueira Virgínio)

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cobrança – Sentença de procedência, condenando o réu à restituição para a autora de metade dos valores pagos por ela – Irresignação do requerido
– Alegação de ilegitimidade ativa – Acolhimento – Alguns dos comprovantes de pagamentos juntados pela autora foram emitidos por terceiros, estranhos à lide, e não por ela própria – Exclusão da restituição dos pagamentos realizados por terceiros que se faz necessária – Impossibilidade de pleitear direito alheio em nome próprio (artigo 18, caput, do Código de Processo Civil)
– Busca pela restituição que deve ser formulada em vias próprias, pelos interessados – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001518-87.2020.8 .26.0428 Paulínia, Relator.: Fernando Reverendo Vidal Akaoui, Data de Julgamento: 17/11/2023, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO . ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM RECONHECIDA DE OFICIO. 1
. Extinção do feito, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa ad causam. Não sendo a autora a titular do contrato de fornecimento de energia elétrica, não está legitimada para pleitear o restabelecimento do serviço suspenso .
2. O contrato de fornecimento de energia é obrigação de natureza pessoal (propter personam), estando legitimado aquele que contratou o serviço junto à concessionária. 3. Sentença de procedência na origem .EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO DA RÉ PREJUDICADA. (TJ-RS - AC: 70085129625 RS, Relator.: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Data de Julgamento: 31/01/2022, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2022)

No caso vertente, inexiste qualquer prova, ainda que indiciária, de que o autor efetivamente utilize o serviço de energia elétrica ou suporte os efeitos da cobrança impugnada, circunstância que inviabiliza o reconhecimento de sua legitimidade ativa.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do presente recurso de Agravo Interno em Apelação, mantendo incólume a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/05/2026